Tribunal: TJDFT
Processo: 0724411-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724411-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO BOVE EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante à decisão por meio da qual deferi parcialmente a antecipação da tutela recursal para restabelecer o prazo de 60 dias para demolição da obra, todavia, a contar da sua intimação pessoal ocorrida em 06/07/2021. O embargante alega obscuridade e contradição na decisão embargada que reconheceu a necessidade de intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer, todavia, não restabeleceu o prazo de 60 dias fixado na sentença para demolição da obra, já tendo se passado 28 dias desde então. Requer sejam sanadas a obscuridade e a contradição apontadas e determinada nova intimação pessoal do embargante para o cumprimento da obrigação de fazer. Sem razão. Não vislumbro os vícios apontados, uma vez que constou da decisão embargada que o agravante/embargante foi intimado pessoalmente em 06/07/2021 para cumprir a obrigação de fazer (no prazo de 20 dias), conforme enunciado da Súmula 410 do STJ. Sendo assim, ainda que o prazo concedido tenha sido inferior ao fixado na sentença, não se justifica a renovação da intimação, bastando, para tanto, que o prazo de 60 dias fixado na sentença para a demolição da obra seja contado daquela intimação pessoal. Nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator